Tribunal: TJDFT
Processo: 0717851-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. TESE JURÍDICA DEBATIDA. EXTREMA RELEVÂNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA.

1. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo se a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

3. Demonstrada a extrema relevância da tese jurídica debatida, a probabilidade do direito alegado e o perigo da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que ausente a prestação de garantia suficiente.

4. Recurso conhecido e provido.